Tribunal: STF
Processo: HC 265053
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEP). DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.039.006/SP. 



    2. A defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de decisão do Juízo da Execução que condicionou a progressão ao regime semiaberto à prévia realização de exame criminológico sem qualquer fundamentação idônea. Assinala afronta ao art. 112 da Lei de Execução Penal, ao Verbete Vinculante nº 26 e à jurisprudência consolidada segundo a qual o exame somente pode ser exigido mediante motivação concreta fundada em fatos atuais da execução. Afirma que o paciente já preenche integralmente os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão — lapso temporal e boa conduta carcerária, comprovada por boletim informativo — não havendo notícia de falta disciplinar nos últimos doze meses. Ressalta que o magistrado reconheceu a suficiência das provas apresentadas quanto ao mérito subjetivo e que o exame criminológico, além de não ser obrigatório desde a Lei 10.792/2003, é inadequado por avaliar aspectos da personalidade, incompatíveis com o direito penal do fato e com a individualização da pena. Argumenta que a gravidade abstrata do delito, a pena elevada ou considerações genéricas sobre risco não constituem fundamentos aptos a justificar a exigência, citando precedentes do STF e STJ que afastam o exame quando não há elementos concretos que indiquem necessidade excepcional. Aduz, ainda, que a insistência judicial no exame carece de base legal e provoca atraso indevido na análise do pedido, ferindo os princípios da legalidade, razoabilidade e motivação das decisões judiciais. 



    3. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão da progressão ao regime semiaberto independentemente da realização do exame criminológico.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    6. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão, não condiciona o Juízo a implementar a transferência a regime mais brando, podendo a sua convicção ser formada a partir de outros elementos constantes dos autos.



    7. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária.” (HC nº 95.253/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008). Nesse sentido, também: HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    8. Apesar de o dispositivo citado, após a alteração promovida pela Lei nº 10.792, de 2003, não mais considerar indispensável à progressão de regime a realização do exame criminológico, permanece possível ao Juízo da Execução determinar, motivadamente, a produção do parecer técnico.



    9. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente.” (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). Nesse sentido também, por exemplo: HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    10. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias em relação ao exame, a partir dos seguintes fundamentos: 



    “Na hipótese em apreço, o Juízo de origem fundamentou a necessidade da perícia em circunstâncias concretas do caso, como reincidência, histórico criminal extenso, condenações por crimes graves (roubo majorado, furto qualificado, resistência, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo), além de faltas disciplinares registradas. Ademais, esta Corte de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, se o exame criminológico, ou qualquer outro laudo, desfavorece o sentenciado, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam negativos, há fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime ou livramento condicional.



    (...)



    A despeito de, no atestado de conduta carcerária, eventualmente constar bom comportamento, esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto, justifica o indeferimento do pleito pelo inadimplemento do requisito subjetivo (HC n. 468.765/RS, Rel. Ministr o Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/12/2018, DJe de 18/12/2018).” (e-doc. 2, p. 6 e 8; grifos nossos). 



    11. Portanto, nos termos do Enunciado nº 26 da Súmula Vinculante, foram adequadamente veiculados fundamentos a demonstrar a periculosidade além do normal e a necessidade da realização do exame criminológico, uma vez levados em conta a reincidência, o histórico criminal extenso, condenação por crimes graves e o cometimento de faltas graves. Nessa linha: Rcl nº 49.059-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, j. 11/10/2021; e Rcl nº 45.183/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 199.901-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (...) III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”



    (HC nº 137.315/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator